Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-96.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação reivindicatória – Sentença de procedência – Prejudicialidade externa em razão de ação de usucapião – Ação de usucapião ainda em fase inicial – Prazo máximo de suspensão que deve ser de 1 ano, nos termos do artigo 313, inciso V, a e §4o do CPC/15 - Sentença mantida, sem prejuízo, por óbvio, de eventual modificação da situação caso procedente a ação de usucapião (forma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação reivindicatória – Sentença de procedência – Prejudicialidade externa em razão de ação de usucapião – Ação de usucapião ainda em fase inicial – Prazo máximo de suspensão que deve ser de 1 ano, nos termos do artigo 313, inciso V, a e §4o do CPC/15 - Sentença mantida, sem prejuízo, por óbvio, de eventual modificação da situação caso procedente a ação de usucapião (forma originária de aquisição a prevalecer sobre o que ora se decide) - Apelo não provido.